Tribunal: TJSP
Processo: 0003302-61.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003302-61.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FRANCIELE DE OLIVEIRA COUTO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003302-61.2020.8.26.0996 -Voto no 17.993
2/6
Agravo em Execução Penal no
0003302-61.2020.8.26.0996
Voto no
17.993
Agravante: Franciele de Oliveira Couto dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO – Pedido de prisão domiciliar humanitária – Não
preenchimento dos requisitos do artigo 117 da Lei de
Execução Penal – Reeducanda que desconta penas em regime
prisional fechado – Ausência de comprovação no sentido de
que a prole esteja desassistida desde a prisão – Decisão
mantida – RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto pela sentenciada Franciele de Oliveira Couto dos Santos
contra a r. decisão copiada às fls. 43/44, a qual indeferiu pedido de prisão
albergue domiciliar humanitária.
Inconformada, a reeducanda postula a reforma
do decisum, buscando a concessão de prisão domiciliar, sob o argumento
de ser genitora de filhos menores de 12 anos (fls. 10/16).
Ofertada contraminuta (fls. 20/23), o MM. Juízo
a quo manteve a decisão recorrida (fls. 24) e a d. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003302-61.2020.8.26.0996 -Voto no 17.993
3/6
Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 49/51).

É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
Explico.
Extrai-se dos autos que a agravante foi
condenada provisoriamente eis que pendente análise de admissão de
Recurso Especial às penas de 08 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão,
pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e sua associação, em
regime prisional inicial extremo encontrando-se nesta modalidade
segregacional na data do requerimento de concessão de prisão domiciliar
humanitária; está a agravante custodiada desde a prisão em flagrante,
ocorrida aos 08 de dezembro de 2018 (fls. 25/26).
Pois bem.
Estabelece o artigo 117 da Lei das Execuções
Penais a possibilidade de cumprimento de pena domiciliar em algumas
situações excepcionais, apenas para aqueles que já estão cumprindo pena
em regime aberto: “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar
de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de
doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental; IV - condenada gestante.” (sem destaques no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003302-61.2020.8.26.0996 -Voto no 17.993
4/6
De outro lado, o artigo 318 do Código de
Processo Penal traz algumas hipóteses em que a prisão preventiva
poderá ser substituída por prisão domiciliar, nos seguintes termos: “Art.
318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o
agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por
motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de
pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem,
caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos
de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá
prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.
Em relação a esta última hipótese, embora não
tenha o título condenatório confirmado por esta Colenda Câmara ,
transitado em julgado, incabível sua análise, porquanto, como bem
pontuou o d. Juízo a quo:
“...caso a pretensão da sentenciada seja a substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar, cumpre
consignar que está impedido este juízo de sobre ele fazer
análise, dada a incompetência, uma vez que aqui,
executa-se apenas provisoriamente a pena do processo
no 1500099-36.2018.8.26.0592 da 1a Vara Judicial de
Osvaldo Cruz-SP, cuja guia de recolhimento ainda é
provisória.
“Assim, permanece a competência para a decisão quanto
a conveniência ou não da substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar e eventual cominação
de cautelares ou substituição por estas, ao respeitável
Juízo de Conhecimento...” (fls. 44).
Destarte, para que não se incorra em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003302-61.2020.8.26.0996 -Voto no 17.993
5/6
inaceitável supressão de instância, o exame dos autos resta adstrito à
concessão de prisão domiciliar humanitária, ex vi do artigo 117 da Lei de
Execução Penal.
Estabelecido tal ponto, embora se admita, em
casos excepcionais, o cumprimento da pena em regime de prisão
domiciliar para os sentenciados recolhidos em regime semiaberto ou
fechado, não é esta a hipótese dos autos, eis que não existem elementos
que comprovem a excepcionalidade da medida.
Confira-se nesse sentido, precedente desta
Egrégia Corte:
“Agravo em execução penal - Pleito de concessão de
prisão albergue domiciliar - Impossibilidade - Não
preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP -
Agravante que cumpre pena em regime semiaberto
Não demonstração de necessidade extrema da mudança
- Prole do reeducando que está sendo devidamente
atendida em estabelecimentos hospitalares específicos
Agravo
desprovido.”
(Ag.
Exec.
no
0012841-76.2017.8.26.0041, relator Des. Costabile e
Solimene, j. 26/10/2017).
Como bem demonstrado nos autos e decidido
na decisão ora guerreada , embora a documentação trazida pela d.
Defesa demonstre que a agravante possui prole com idade inferior a 12
anos (fls. 30/31), não restou evidenciada a necessidade da referida
medida até porque, custodiada desde 08 de dezembro de 2018, não há
nos autos prova alguma no sentido que não estejam as crianças
recebendo assistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003302-61.2020.8.26.0996 -Voto no 17.993
6/6
Não se ignora o fato de que os filhos da
agravante restam prejudicados com a falta de convivência familiar em
face do seu encarceramento circunstância que, à evidência, deveria ter
sido objeto de reflexão pela reeducanda antes de incidir em conduta
prevista como penalmente relevante.
Tal conjuntura, contudo, não autoriza, por si
só, a aplicação do disposto no artigo 117 da Lei de Execução Penal, que
até é admitida pela jurisprudência em face daqueles que cumprem pena
em regime fechado ou semiaberto repita-se , mas apenas em hipóteses
excepcionalíssimas
v.g. portadores de doença grave e desde que
comprovada a impossibilidade de assistência médica na unidade
prisional, o que não é o caso dos autos.
Em suma, de rigor a manutenção da decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006